Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADE ADIMPLIDA. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO NO CONTROLE DOS PAGAMENTOS E NA COMUNICAÇÃO COM EMPRESA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL POR SI SÓ. VALOR DA REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE
1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. No caso, embora a instituição de ensino superior alegue que uma das parcelas mensais não foi quitada, verifica-se da documentação dos autos declaração de quitação emitida pela instituição, cuja negligência ocasionou a ausência de baixa da parcela em seu sistema.
3. A inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano por si só. Presentes, pois, os pressupostos configuradores da responsabilidade civil e, em consequência, o dever de indenizar.
4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado no caso concreto atende a essas três funções.
5. Litigância de má-fé não verificada.
6. Apelo não provido. Honorários majorados.